Tribunal: TCU
Processo: 028.585/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7728/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação ao Sr. Roberval Teixeira Ruiz (CPF XXX.383.682-XX), diante do integral recolhimento da multa aplicada pelo Acórdão 11.522/2016 prolatado pela 2a Câmara do TCU na Sessão Ordinária do dia 25/10/2016 (Ata no 38/2016), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sob as seguintes condições: Valor original da multa: R$ 25.000,00 / Data de origem da multa: 25/10/2016 Valores recolhidos Datas dos recolhimentos R$ 722,29 13/03/2018 R$ 725,37 11/04/2018 R$ 725,37 07/05/2018 R$ 729,92 12/06/2018 R$ 739,09 10/07/2018 R$ 741,56 10/08/2018 R$ 740,90 12/09/2018 R$ 744,45 10/10/2018 R$ 747,79 09/11/2018 R$ 746,24 10/12/2018 R$ 747,35 14/01/2019 R$ 747,35 08/02/2019 R$ 749,84 08/03/2019 R$ 758,69 11/04/2019 R$ 758,86 10/05/2019 R$ 764,17 11/06/2019 R$ 764,17 09/07/2019 R$ 764,25 02/08/2019 R$ 765,69 09/08/2019 R$ 766,22 11/10/2019 R$ 766,98 11/11/2019 R$ 770,85 10/12/2019 R$ 770,85 08/01/2020 R$ 779,73 24/01/2020 R$ 781,40 12/02/2020 R$ 781,40 06/03/2020 R$ 783,37 07/04/2020 R$ 7.073,15 05/05/2020 1. Processo TC- Processo 028.585/2013-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Roberval Teixeira Ruiz (CPF XXX.383.682-XX); Sebastião da Silva Reis (CPF XXX.042.602-XX) e Washington de Oliveira Viegas (CPF XXX.379.603-XX). 1.2. Entidades: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Companhia Docas do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações (Seproc/Secef). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Wilson de Lima Justo Filho (OAB/AM 6.136), representando Roberval Teixeira Ruiz e Sebastião da Silva Reis; 1.6.2. José Henrique Cabral Coaracy (OAB/MA 912), representando Washington de Oliveira Viegas; 1.6.3. Maria Augusta Alves Pereira (OAB/MA 3.913), entre outros, representando a Companhia Docas do Maranhão; 1.6.4. Luís Augusto Medeiros Najar Fernandez (CPF XXX.114.701-XX), representando o então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil; 1.6.5. Getúlio Humberto Barbosa de Sá (OAB/DF 12.224), entre outros, representando a Petcon Construção e Gerenciamento Ltda. 1.7. Determinar que a Seproc informe ao Sr. Roberval Teixeira Ruiz (CPF XXX.383.682-XX) que, em razão do recolhimento a maior da sua dívida em face da multa sob o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) aplicada por meio do Acórdão 11522/2016-TCU-Segunda Câmara , subsistiria o saldo em seu favor perante o Tesouro Nacional sob o valor de R$ 21,93 (vinte e um reais e noventa e três centavos), podendo a correspondente restituição desse saldo ser requerida ao TCU por meio da subsequente petição administrativa.